Tribunal: TJES
Processo: 5003146-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 e 313, I, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se presente a necessidade de garantir a ordem pública, em especial, ante a
gravidade
do
caso concret
o
,
demonstrada
n
o acervo informativo, qu
e
também abriga
indícios suficientes de autoria
de roubo, praticado com simulacro de arma de fogo, e risco de reiteração delitiva.
2.
E
stão presentes as condições dos
arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP.
3
.
Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais.
4
.
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa.
5
. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003146-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZEU PEREIRA ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003146-28.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
ELIZEU PEREIRA ALVES
, apontando como autoridade coatora o
MM.

Juiz

de Direito da 4ª

Vara Criminal de Vitória-ES
, uma vez que preso preventivamente desde 22/01/2024, e denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP).

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
, em razão de ato coator praticado pelo Magistrado, já que a decisão (Id. 7634229) não apresenta

fundamentação idônea para manutenção da

prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
(Id. 7634216).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 7644820).

A autoridade indicada como coatora prestou informações (Id. 8422357).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id. 8572944).

É o relatório.

Feito sem revisão.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WERLY COSTA:-

Inicialmente, peço licença aos eminentes desembargadores para me virar e iniciar cumprimentando os meus colegas advogados. Colegas, gostaria aqui de confessar a vocês algo: que realmente sou apaixonado pela profissão que exerço. Só que, muitas das vezes, talvez por conta desse ímpeto, e certamente por conta das desilusões diárias que enfrentamos, vejo-me abatido ou desesperançoso, já que dificilmente conseguimos ser ouvidos e atendido. Entretanto, recentemente eu li uma frase de André Gide, ele é um escritor francês e também ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que diz o seguinte, tudo já foi dito uma vez. Mas como não escutaram, é preciso dizer novamente. Essa é a mensagem que compartilho com todos presentes. Devemos todos os dias repetir aquilo em que acreditamos, com a fé no Senhor de que talvez um dia nos escute.

Tendo cumprido o caráter isonômico em que acredito, gostaria agora de render minhas homenagens a esta segunda Câmara Criminal, e aos demais presentes, cumprimentando pessoalmente cada um dos senhores desembargadores, doutor Ubiratan Almeida Azevedo, relator do caso, senhor presidente Wallace Kiefer, doutor Helimar Pinto, doutor Marcos Vals Feu Rosa, cumprimentando também o membro representante do Ministério Público.

Excelências, O caso aqui é bem simples, motivo pelo qual prometo ser breve.

Trata-se de habeas corpus impetrado em face de Eliseu Pereira Alves com pedido liminar de revogação da prisão preventiva. O paciente foi denunciado no artigo 157 caput do código penal. Foi convertida a prisão e audiência de custódia, sendo o pleito, sendo pleiteada a revogação, a medida, diante da Quarta Vara Criminal de Vitória. Entretanto, o pedido foi negado. Embora tenha sido negado o pedido, o que busca-se aqui é justamente combater os fundamentos utilizados para a manutenção da medida extrema.

O magistrado, titular à época, utilizou como conteúdo decisório argumentos muito genéricos, como o apelo social, a credibilidade da justiça e a gravidade do crime, sem que tenha sido feita uma correlação e discriminação com o caso concreto.

Peço licença novamente para ler um trecho da decisão, um breve trecho.

Tal medida se faz necessária, ainda, para garantir a ordem pública, acautelar, destarte o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime subexame, sendo necessária, ainda, para assegurar a possível aplicação da lei penal. Ademais, crimes desta natureza contra o patrimônio, (estão se tornando frequentes nesta comarca), merecendo, assim, serem reprimidos com severidade.

Ao analisarmos essa argumentação, percebemos a chamada cruel necessidade, onde a percepção do Magistrado muitas das vezes, em relação a cada um, pode ser individual, reflete no decreto prisional, na decisão do decreto prisional.
Fazendo com que a medida segregatícia passe por cima dos fundamentos democráticos do Código de Processo Penal. suprimindo os requisitos legais pela intenção pessoal.

Conforme já disse Auri Lopes Júnior, as medidas cautelares são para o normal desenvolvimento do processo e como consequência, a eficaz aplicação do poder punir. São medidas destinadas à tutela do processo, não são medidas de segurança pública, o que também já foi dito e corroborado, da mesma forma, pelo ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e atualmente advogado, Néfi Cordeiro.

Há também um fato novo a ser trazido ao conhecimento de Vossas Excelências a fim de que também seja um forte fundamento para a concessão da ordem, que é
já que regularmente foi realizado, a audiência de instrução e julgamento. Já houve audiência de instrução e julgamento feita nesse caso, estando o processo em fase de alegações finais.

Ou seja, a medida extrema já teve a sua função cumprida, o que não havia ocorrido ainda quando impetrado essa ordem.

Inclusive, na audiência, o Eliseu, ele confessou o delito, demonstrando uma boa fé em colaborar com a justiça.

E ainda, constatou-se, durante a instrução, que não foi usado emprego de simulacro, não foi usado emprego de arma de fogo, Não houveram reiterados roubos, como tinha sido dito inicialmente pelo delegado de polícia e.

Também noticiado nas mídias? Não havendo qualquer outra medida que agrave.

Que seja uma agravante além da gravidade em si do crime, que já será reprimida. O delito já será reprimido em razão da corrupção.

Assim, entendo que neste momento deve sim ser levado em consideração a primariedade do paciente, a declaração de trabalho de que o paciente exercia atividade laborativa de carteira assinada, a residência fixa, a certidão de especialização como barbeiro, curso de primeiros socorros, tudo isso devidamente demonstrado nos autos e na presente ordem.

Ou seja, constata-se que esse foi um. fato isolado na vida do paciente.
Os R$ 94,00 que tinham sido subtraídos, melhor, tinham sido roubados, foram restituídos à proprietária da farmácia, não havendo o crime graves consequências.

Considerando as condições pessoais do agente e as circunstâncias do crime auferidas durante a instrução, é bem possível a aplicação da pena mínima, cumprindo o paciente a pena em regime aberto ou no máximo no semiaberto.

Sendo assim, portanto, tendo dito tudo o que me parecia necessário, pleitei a concessão da ordem impetrada para, no seu mérito, a revogação da prisão preventiva.

Gostaria só de fazer mais um adendo aqui, que para minha feliz surpresa, a doutora Adriana está presente, a qual eu. tive a honra e o grande prazer de, por um breve período, doutora, ser o seu estagiário na sala de audiência, onde não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso pra senhora alguma vez, mas foi o lugar que eu mais aprendi. Não só questão técnica, até porque não sei se aprendi corretamente, mas há também aprendizados da vida, doutora..

Gostaria de agradecer imensamente a senhora isso. Se eu não fiz em particular, nada melhor do que poder fazer pessoalmente.

Satisfeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral e concedo a palavra ao eminente relator, o desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):

Senhor Presidente, cumprimento o doutor Nicolas Carlos Werli Costa pela brilhante sustentação oral, mas em razão de algumas considerações fáticas que Sua Excelência fez durante a sua fala, peço o retorno dos autos para uma melhor reanálise.

Obrigado.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 21/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Eminentes pares, em sessão pretérita, pedi retorno dos autos
, tendo em vista a sustentação oral realizada pelo advogado, requerendo a concessão ordem.

Trata-se de
habeas

corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
ELIZEU PEREIRA ALVES
, preso preventivamente desde 22/01/2024, e denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia (Id. 7634763 – Págs. 102/104) que, em 22/1/2024, o ora paciente adentrou na Farmácia Preço Baixo, localizada na rua Jerônimo Monteiro, Centro, nesta capital, e, simulando estar armado, exigiu o dinheiro do caixa.

Amedrontada, a funcionária Ellen Tatiane Gomes Faria entregou a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em espécie, para ELIZEU, que empreendeu fuga logo após a subtração.

Acionada, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o suspeito nas imediações do estabelecimento comercial, ainda na posse do dinheiro subtraído.

Consta mais que, a vítima, à época, reconheceu ELIZEU como autor do assalto, fato que motivou a prisão.

A Magistrada, quando da audiência de custódia
(23/1/2024),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta, e bem ainda, para evitar a reiteração delitiva (Id. 7634763).

Posteriormente, em
21/2/2024
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante movimentação processual dos autos originários, juntada no Id. 7634229.

Quanto à
fundamentação
do decreto de prisão, mantém-se presente a necessidade de garantir a ordem pública, em especial, ante a gravidade do caso concreto, demonstrada no acervo informativo, que também abriga
indícios suficientes de autoria
.

Destaca-se nos autos a informação de que o paciente confirmou a prática delituosa, e indicou que, no dia anterior, se utilizou do mesmo simulacro para assaltar outra farmácia, fato que evidencia risco à sociedade, e justifica a manutenção da segregação.

Ainda que a defesa, em sustentação oral,
tenha afirmado que, durante a instrução, foi constatado que não houve emprego de simulacro, nem mesmo de arma de fogo, entendo que a conduta do paciente, ao anunciar o assalto, mantendo a mão em objeto em sua cintura, em posição sugestiva de estar portando arma, foi suficiente para intimidar a vítima ELLEN, e até mesmo configurar a grave ameaça, conforme entendimento jurisprudencial das cortes superiores.

Além disso, em consulta ao sistema Pje de 1º Grau, verifico que o Ministério Público, em seus memoriais finais (Id. 48665858, dos autos nº 0000124-72.2024.8.08.0024), destaca que o paciente, o ser interrogado, confessou que passou pela farmácia duas vezes antes de entrar, escolhendo o momento em que a funcionária vítima, mulher, estava sozinha para abordá-la, o que destaca sua premeditação criminosa e maior reprovabilidade de sua conduta, sendo a manutenção da preventiva extremamente necessária para a garantia da ordem pública.

Logo, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes as condições dos
arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP.

Avançando, sobre as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente, quais sejam, a primariedade, endereço conhecido e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como na hipótese.

Nesse ponto, importante destacar que, contrariando o que fora trazido pela defesa, em sustentação oral, quanto à prática de outros delitos semelhantes, cometidos pelo réu, em dias anteriores, o Ministério Público, requisitou a instauração de inquérito policial, valendo-se das declarações das testemunhas KÁTIA DA GLÓRIA FERREIRA (página17 do Id. 37603234), representante da Drogaria Pacheco de Jardim da Penha, que reconheceu ELIZEU como o autor do roubo ocorrido em 20/01/2024, e MARIANA ALVES DIAS (página 19 do Id. 37603234), funcionária da Drogaria Pacheco de bairro Santa Lúcia, que afirmou que o paciente tem características físicas muito semelhantes ao autor do assalto, no dia 21/01/2024 (Id. 48665858, dos autos nº 0000124-72.2024.8.08.0024).

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da prisão
por alguma outra
cautelar do art. 319 do CPP
, pois, além de estarem presentes os requisitos legais, as circunstâncias concretas do caso demonstram, por ora, a inadequação de tais medidas.

Por fim, cumpre ressaltar que a instrução processual foi encerrada em
17/7/2024
,
estando pendente tão somente do oferecimento das alegações finais pela defesa
, para prolação da sentença, a indicar que o feito esteve em constante movimentação, não havendo constrangimento, ou ilegalidade, a ser reconhecido, nesta via.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8572944),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003146-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZEU PEREIRA ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: NICOLAS CARLOS WERLY COSTA - ES36287 (AP)

VOTO

Eminentes pares, em sessão pr
e
t
é
rita, pedi retorno dos autos
, tendo em vista a susten
ta
ção oral realizada pelo advogado,
requerendo a concessão
ordem.

Trata-se de
habeas

corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
ELIZEU PEREIRA ALVES
, preso preventivamente desde 22/01/2024, e denunciado pela suposta prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP), apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES.

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia (Id. 7634763 – Págs. 102/104) que, em 22/1/2024, o ora paciente adentrou na Farmácia Preço Baixo, localizada na rua Jerônimo Monteiro, Centro, nesta capital, e, simulando estar armado, exigiu o dinheiro do caixa.

Amedrontada, a funcionária Ellen Tatiane Gomes Faria entregou a quantia de R$ 94,00 (noventa e quatro reais), em espécie, para ELIZEU, que empreendeu fuga logo após a subtração.

Acionada, a Polícia Militar logrou êxito em localizar o suspeito nas imediações do estabelecimento comercial, ainda na posse do dinheiro subtraído.

Consta mais que, a vítima, à época, reconheceu ELIZEU como autor do assalto, fato que motivou a prisão.

A
Magistrad
a
, quando
da audiência de custódia
(23/1/2024),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta, e bem ainda, para evitar a reiteração delitiva (Id. 7634763).

Posteriormente, em
21/2/2024
, o Juiz de Direito,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
prisão,
consoante movimentação processual dos autos originários,
juntada
no
Id.
7634229
.

Quanto à
fundament
ação
do decreto de prisão,
mantém-se presente a
necessidade d
e
garanti
r
a ordem pública,
em especial, ante
a

gravidade
do
caso concret
o
,
demonstrada
n
o acervo informativo, qu
e
também abriga
indícios suficientes de autoria
.

Destaca-se nos autos a informação de que
o paciente
confirm
ou
a prática delituosa,
e
indic
ou
que,
n
o dia anterior,
se
utilizou
d
o mesmo simulacro para assaltar outra farmácia,
fato que evidencia risco
à sociedade,
e
justifica a manutenção da segregação.

Ainda que a defesa, em sustentação oral,

tenha afirmado
que, durante a instrução, foi constatado
que não houve emprego de simulacro, nem mesmo de arma de fogo, entendo que
a conduta
do paciente,
ao
anunciar o assalto,
mantendo a mão
em objeto em sua cintura,
em posição sugestiva de estar portando arma,
foi suficiente para intimidar a vítima ELLEN, e até mesmo configurar a grave ameaça,
conforme entendimento jurisprudencial das cortes superiores
.

Além disso, em consulta ao sistema Pje de 1º Grau, verifico que o Ministério Público, em seus memoriais finais (Id. 48665858, dos autos nº 0000124-72.2024.8.08.0024), destaca que o paciente, o ser interrogado, confessou
que passou pela farmácia duas vezes antes de entrar, escolhendo o momento em que a funcionária vítima, mulher, estava sozinha para abordá-la, o que destaca sua premeditação criminosa e maior reprovabilidade de sua conduta,
sendo a
manutenção da preventiva extremamente necessária para a garantia da ordem pública.

Logo,
a conclusão que se impõe é a de que
estão presentes as condições dos
arts. 312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
.

Avançando, s
obre
as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente,
quais sejam, a primariedade,
endereço conhecido e ocupação lícita
,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais
2
,
como na hipótese.

Nesse ponto,
importante destacar que, contrariando o que fora trazido pela defesa, em sustentação oral, quanto à prática de outros delitos
semelhantes
, cometidos pelo réu, em dias anteriores, o Ministério Público,
requisitou a instauração de inquérito policial,
valendo-se d
as declarações
das testemunhas KÁTIA DA GLÓRIA FERREIRA (página17 do I
d.
37603234), representante da Drogaria Pacheco
de
Jardim da Penha,
que reconheceu ELIZEU como o autor do roubo ocorrido em 20/01/2024,
e MARIANA ALVES DIAS (página 19 do I
d.
37603234), funcionária da Drogaria Pacheco de bairro Santa Lúcia,
que afirmou que
o paciente
tem características físicas muito semelhantes ao autor do assalto, no dia 21/01/2024
(Id. 48665858, dos autos nº 0000124-72.2024.8.08.0024)
.

Pelas mesmas razões, verifico ser incabível, no presente caso, a
substituição da prisão
por alguma outra
cautelar
do art. 319 do CPP
, pois, além de estarem presentes os requisitos
legais
, as circunstâncias concretas do caso demonstram,
por ora,
a inadequação de tais medidas.

Por fim,
cumpre ressaltar que a
instrução processual
foi encerrada em
17/7/2024
,
estando pendente
tão somente d
o oferecimento das alegações finais
pel
a defesa
,

para prolação da
sentença
,
a indicar que o feito esteve em constante movimentação, não havendo
constrangimento,

ou ilegalidade,
a ser reconhecido, nesta via.

DISPOSITIVO
:

Com es
t
as considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 8572944),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2

STJ. AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
T.,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ. AgRg no RHC n. 171.189/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
T.,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 9/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.